Tribunal: TJPA
Processo: 0004535-08.2016.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A pena arbitrada ao réu encontra-se dentro de parâmetros razoáveis e está até desproporcional ao fato-crime, pois o magistrado foi benevolente, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existem vetores negativos que assim autorizam ? Súmula 23/TJPA.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0004535-08.2016.8.14.0046
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: NILSON SOUZA TRINDADE
ADVOGADO: DR. LUÍS MARCELO MACEDO DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.

1.

A pena arbitrada ao réu encontra-se dentro de parâmetros razoáveis e está até desproporcional ao fato-crime, pois o magistrado foi benevolente, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existem vetores negativos que assim autorizam - Súmula 23/TJPA.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Rondon do Pará, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
NILSON SOUZA TRINDADE
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio simples, descrito no art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, após aplicação da sentença de embargos de declaração (fls. 193).

Consta na inicial, em resumo, que na noite do dia 04.12.2015, o acusado ceifou a vida da vítima Reinaldo Barbosa de Moraes com um disparo de arma de fogo na face. Segundo a denúncia, vítima teria saído de casa de manhã por volta de 8:00h, avisando sua irmã de que levaria o acusado até a roça do Sr. Ilson Balieiro e que retornaria por volta de 18:00h. No dia seguinte, o caseiro da fazenda do Sr. Everaldo ligou informando o ocorrido, e a testemunha Ilson teria dito que o acusado teria assassinado Reginaldo. Por tal conduta o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, do Código Penal.

O feito foi regularmente processado e em sessão realizada no dia 19.06.2018, os jurados, por maioria de votos, homenagearam a tese de homicídio qualificado.

Foi interposto embargos de declaração pela defesa, os quais foram acolhidos e a pena reduzida em 1/6 (fls. 193).

O Réu apelou, e pleiteia o redimensionamento da pena, a qual imputa excessiva, em razão de erro na avaliação de alguns vetores do art. 59 do CP (fls. 194/197).

Constam contrarrazões às fls. 199/206.

Às fls. 213/215, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante, inconformado com o decreto condenatório ingressou junto a este E. Tribunal com recurso para redimensionar da pena arbitrada por equívocos na avaliação de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A Súmula n.º 713 do STF, determina que
¿O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição¿.

Como o recurso foi interposto apenas contra a
dosimetria da pena
a ela vou me ater.

Pois bem, no que tange à sentença de fls. 170 completada pela decisão de fls. 193, primeiramente, destaco que ¿
É dominante a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há impedimento de o Tribunal a quo, em julgamento de apelação exclusivo da defesa, inovar na fundamentação, desde que não agrave a situação penal do réu.¿
Precedentes: RHC 47.188¿RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19¿03¿2015, DJe 30¿03¿2015 e HC 152.532¿MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15¿03¿2012, DJe 13¿04¿2012.

O magistrado, ao valorar a
conduta social
o fez negativamente em face de suposta vida de bebedeiras do Réu, o que a defesa reputa insubsistente, pois nenhuma testemunha teria narrado o vício e bebida do Réu, a ponto de macular sua conduta social. Realmente, não há nos autos comprovação de que o Réu possuía vício alcóolico a ponto de manchar sua conduta social.

A defesa também aponta
bis in idem
entre
circunstâncias do crime e culpabilidade,
pois o magistrado teria levado em consideração o mesmo fato em ambos para negativá-las, qual seja, o fato do
réu ter escondido o corpo da vítima
. Não procede, porém, tal argumentação, pois na culpabilidade o magistrado citou que o Réu escondeu o corpo da vítima como fator a lhe prejudicar, mas nas circunstâncias não o fez, e sim que o local do crime foi modificado e lavado, não citando o fato do corpo ter sido escondido, o que elide a irresignação.

Veja-se que a pena-base foi arbitrada em 15 anos de reclusão, sendo que ela varia entre 12 e 30 anos, já que se trata de homicídio qualificado, e mesmo recebendo-se a conduta social como positiva, ainda assim não faria sentido reduzir a pena do Réu, pois ela ja foi arbitrada próxima ao mínimo legal, mesmo havendo mais de um vetor negativo, ou seja, justificaria-se a fixação da pena-base no grau médio, e o magistrado a aplicou quase no mínimo legal - 15 anos (Súmula n.º 23/TJPA).

Ainda lhe foi aplicada a atenuante da confissão em 1/6, após o acolhimento dos embargos de declaração defensivos, pelo que a pena final ficou em 12 anos e 8 meses de reclusão, a qual entendo até desproporcional ao fato praticado, já que o Réu executou a vítima com um tiro do rosto, vítima esta que seria supostamente sua amiga.

Da mesma forma, o pedido da defesa de fixação da pena-base em 6 anos também é totalmente insubsistente, pois o crime a que foi condenado o Apelante é de homicídio
qualificado
e não homicídio simples, cuja pena mínima é de 12 anos de reclusão, daí porque é incabível o pleito.

Em sendo assim, não encontro nas argumentações defensivas fundamento capaz de alterar a pena ao Apelante imposta.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setetmbro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator